Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO. CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL. RESTITUIÇÃO. SIMPLES.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a instituição ré optou por não exercer seu direito de produzir prova pericial grafotécnica.
2. A comprovação de que foi efetuada uma transferência bancária compete à instituição financeira responsável pela transação, não se podendo carrear ao juízo o encargo de oficiar à instituição destinatária.
3. Ante a ausência de comprovação por parte da instituição financeira da autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo impõe que seja declarada a inexistência do débito atribuído ao eventual contratante, que alegou não ser sua a assinatura lançada nos documentos.
4. Em consequência da declaração de inexistência do débito junto a Instituição financeira, e ficando comprovado que não houve má-fé por parte do banco, a devolução do encargo cobrado de maneira indevida será de forma simples.
5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.